Tribunal: TJDFT
Processo: 0728300-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0728300-61.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: WATARO MIFUNE D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S/A. contra a decisão proferida pela Juíza de Direito da Vigésima Vara Cível de Brasília que, nos autos da Liquidação Provisória de Sentença, Feito no 0728912-30.2019.8.07.0001, manejada em desfavor do Agravantes por WATARO MUFUNE, rejeitou as questões processuais suscitadas pelo Agravante, declarou saneado o Feito e deferiu a produção de prova pericial contábil. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “DECISÃO Trata-se de liquidação provisória de sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública no 0008465-28.1994.4.01.3400 (ACP 94.0008514-1) que tramitou junto à 3a Vara Federal da Justiça Federal do Distrito Federal. Em sede de impugnação (ID 63477503), o requerido pugna pela formação de litisconsórcio passivo em razão da solidariedade da obrigação, com a integração da União e do BACEN, com a consequente declinação da competência para a Justiça Federal. Suscita a preliminar de incompetência territorial, uma vez que o requerente reside em Mirandópolis/SP. Sustenta a competência da justiça federal para processamento da liquidação por força do art. 516, inciso II do CPC. Requer a suspensão da liquidação, haja vista eu não houve o trânsito em julgado quanto aos embargos de divergência interpostos pela União no EREsp no 1319232-DF, ante a pendência de julgamento de embargos de declaração pelo Banco do Brasil. Argui inépcia da inicial em razão de o autor não ter anexado a documentação necessária para análise do seu pleito. No mérito, argui que já teria ocorrido a total devolução dos valores do diferencial previsto na Lei no 8.088/90, alegando a inexistência de exigibilidade de título executivo extrajudicial em seu desfavor. Intimada, a parte requerente apresenta a sua manifestação ao ID 65364532, no qual pugna pelo afastamento das preliminares, apresenta planilha de cálculos e repisa as suas afirmações anteriores. Manifestação aos cálculos pela parte ré, no ID 67310787. É o relato do necessário. DECIDO. De início, passo à análise das preliminares apresentadas pelo réu. a) Da preliminar de litisconsórcio: No atinente à alegação de litisconsórcio passivo necessário, entendo que, no caso de obrigações solidárias, é uma prerrogativa do credor propor a execução contra um ou alguns dos devedores, de forma que não prevalece, nessa hipótese, o litisconsórcio necessário (275, CPC). No presente caso, o autor optou pelo ajuizamento da liquidação de sentença apenas em face do Banco do Brasil, inexistindo qualquer fundamento de fato ou de direito que ampare a pretensão do requerido de inclusão dos demais réus da lide originária com a finalidade de modificar a competência para a Justiça Federal. Outrossim, não há necessidade de remessa do processo à Justiça Federal para a análise do interesse dos entes públicos, uma vez que é faculdade do credor o ajuizamento da ação em face de apenas um dos devedores solidários. Portanto, o pedido de formação de litisconsórcio passivo deve ser rejeitado. b) Da preliminar de incompetência: Em relação às alegações de incompetência territorial, o réu pretende a modificação de competência para que prevaleça o juízo do local do domicílio do autor. Contudo, trata-se de caso em que a obrigação já foi quitada e a pretensão fundamenta-se no direito ao recebimento do valor pago a maior, motivo pelo qual a escolha do foro do domicílio do réu atende às normas vigentes (art. 46, CPC). Logo, a preliminar de incompetência também deve ser repelida. c) Do pedido de suspensão do processo: No presente caso, houve a atribuição de efeito suspensivo aos embargos de divergência interpostos pela União no EREsp no 1319232-DF. Entretanto, tendo em vista o julgamento dos embargos de divergência mencionados acima, não há que se alegar a existência de suspensão. Portanto, deve ser rejeitado o pedido de suspensão da liquidação. c) Da inépcia da inicial: Por fim, no atinente à preliminar de inépcia da inicial, tenho que não merece acolhimento, pois o autor juntou os documentos que dispõe e pediu que o réu, a quem compete exibir os demais documentos, o faça. ANTE O EXPOSTO, rejeito as questões processuais suscitadas e declaro saneado o procedimento de liquidação de sentença. Busca-se na presente liquidação a restituição de eventuais valores debitados equivocadamente pelo banco requerido quando da operação de troca de moeda nacional durante o Plano Collor I, que ocorreu no mês de março de 1990 - MP no 168/90 de 15.03.1990, convertida na Lei no 8.024/90 de 12.04.1990. Em atenção à sentença exequenda, eventual restituição a ser realizada pela parte requerida teria como origem cédula de crédito rural, cujo valor deveria estar vinculado à caderneta de poupança ativa no mesmo período do plano financeiro supracitado. Ante a divergência apresentada pelas partes, tenho que seja necessária a liquidação de sentença por arbitramento, nos termos do art. 509 do CPC. Em atenção ao disposto no art. 510 do CPC, defiro a produção de prova pericial contábil. Faculto às partes a formulação de quesitos e nomeação de assistente técnico, no prazo de 15 dias, nos termos do art. 465, § 1o, do CPC. Após, à Secretaria para que proceda à indicação do profissional habilitado de acordo com as regras internas deste Juízo, conforme a Tabela organizada por especialidade e por ordem de preferência. Ainda, deverão ser observadas as nomeações anteriores, para oportunizar a nomeação de todos os cadastrados. Incumbirá ao devedor a antecipação dos honorários periciais na presente liquidação de sentença. Intimem-se.” Informa o Agravante que o Feito originário constitui “cumprimento de sentença individual de título executivo judicial constituído na Ação Civil Pública no 94.0008514-1 (nova numeração: 0008465-28.1994.4.01.3400), que pessoa natural move em desfavor unicamente do BANCO DO BRASIL S/A” (Num. 18471214 - Pág. 4). Sustenta que deve ser suspenso o curso do Feito originário em razão do quanto decidido em tutela provisória incidental nos Embargos de Divergência (1.319.232/DF) pelo Superior Tribunal de Justiça e no Recurso Extraordinário n.o 1.101.937/SP pelo Supremo Tribunal Federal. Argumenta que deve ser observada a existência de litisconsórcio passivo necessário entre o Agravante, a União Federal e o Banco Central, o que enseja a competência absoluta da Justiça Federal. Quanto ao requisito da urgência, assevera o Agravante que o prosseguimento do Feito originário poderá ensejar a prática de “atos processuais em desprestígio ao princípio da economia processual” (Num. 18471214 - Pág. 5). Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, postula o provimento do Agravo de Instrumento para reformar a decisão agravada “a fim que seja declarada competente a Justiça Federal para processar e julgar a liquidação/cumprimento de sentença de origem, bem como o chamamento ao processo da UNIÃO e do BACEN” (Num. 18471214 - Pág. 10). Preparo regular (Num. 18471215 e 18471216). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra a decisão proferida pela Juíza de Direito da Vigésima Vara Cível de Brasília que, nos autos da Liquidação Provisória de Sentença, Feito no 0728912-30.2019.8.07.0001, rejeitou as questões processuais suscitadas pelo Agravante, declarou saneado o Feito e deferiu a produção de prova pericial contábil. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso), do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Todavia, fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que não se encontra presente o segundo requisito. Com efeito, sem embargo da análise que será realizada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado, entendo que não se encontra demonstrado o risco de dano grave apto a justificar a concessão de efeito suspensivo. Quanto ao referido requisito legal, o Agravante limitou-se a afirmar que o prosseguimento do Feito originário poderá ensejar a prática de “atos processuais em desprestígio ao princípio da economia processual” (Num. 18471214 - Pág. 5), o que, a toda evidência, não supre a exigência legal de demonstração da urgência da medida pleiteada, notadamente em se tratando de liquidação provisória de sentença. Desse modo, não se vislumbra o efetivo risco de dano, o qual, “há de ser grave e ao mesmo tempo irreparável ou de difícil reparação. A gravidade do dano está tarifada pela sua possibilidade de esvaziar total ou parcialmente a pretensão buscada na ação principal; a impossibilidade de reparação igualmente deve ser considerada diante do direito almejado pelo processo principal, de forma que não possa ser reparado in natura ou no seu equivalente.” (RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva. Tutela Provisória – Tutela de urgência e tutela da evidência Do CPC/1973 ao CPC/2015. Coordenado por TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER e EDUARDO TALAMINI. 1a ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2016. pp 138/139). Por seu turno, as argumentações deduzidas no recurso voltam-se para a tentativa de demonstrar a presença do requisito consistente na probabilidade do direito do Agravante. O Agravante, desse modo, não trouxe qualquer argumentação hábil a demonstrar a presença do requisito legal consistente no risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Não se vislumbra, portanto, a urgência necessária ao deferimento de efeito suspensivo ao recurso. Nesse contexto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins estabelecidos no artigo 1.019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 12 de agosto de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador